Tribunal: TJES
Processo: 5030715-88.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030715-88.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INGRID STEFANY FERREIRA
RECORRIDO: TEREZA DE DEUS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030715-88.2023.8.08.0048

RECORRENTE: INGRID STEFANY FERREIRA

RECORRIDO: TEREZA DE DEUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO VIZINHANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. NÃO CONHECIDO DANOS MORAIS A RECORRENTE. INOVAÇÃO RECURSAL

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora/recorrida TEREZA DE DEUS propôs a presente ação em face de INGRID STEFANY FERREIRA, alegando que as partes são vizinhas e que na parede de sua casa há uma báscula de vidro, tendo a Requerida fechado a passagem de vento da referida báscula ao levantar uma parede na divisa da casa. Aduz que reclamou com a Requerida dessa situação e foi por ela insultada. Requer que a Requerida seja compelida a não construir muro cobrindo a báscula da casa e indenização por dano moral.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:
“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de não construção de parede pela Requerida. Concedo o benefício da justiça gratuita pleiteada pela parte Autora. Sem condenação no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”

Em sede recursal (ID 13858897), a parte requerida interpôs recurso inominado, pelo qual alega ausência de danos morais indenizáveis, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos.

A parte autora/recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso ID 13858919.

É a síntese do necessário.

Voto

Inicialmente, não conheço parcialmente do recurso interposto,
não o recebendo
em relação ao pedido de
indenização por
danos morais feito pela recorrente, haja vista que inovou em sede recursal, pois não foi feito pedido contraposto perante o juízo de primeiro grau.
Defiro o pedido de gratuidade formulado, eis que aparente sua hipossuficiência econômica, conforme documentos acostados com a petição de ID 14487732.

Cinge-se a controvér
si
a recursal em saber a ocorrência ou não dos danos morais na hipótese dos autos.

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, não coaduno com o entendimento do juízo de piso,
haja vista que
a parte recorrida não trouxe aos autos
elementos idôneos suficientes para
demonstrar lesão moral significativa, ao ponto de subsidiar decreto condenatório.

In casu, a sentença, acertadamente reconheceu a improcedência do pedido obrigacional feito pela recorrida em sua inicial, na tentativa de impedir a recorrente de construir muro no intuito de cobrir a báscula existente na parede divisória de ambas propriedades, ao teor do artigo 1301 do CC/02, no entanto, condenou a recorrente ao pagamento de danos morais, com base em depoimento testemunhal prestado em audiência (ID 13858893), no sentido de que “ouviu de sua casa a requerida ofendendo a autora”.

Entendo que o referido depoimento testemunhal, por si só, não é suficiente para embasar decreto condenatório por danos morais. A “ofensa” narrada pela testemunha originou-se após a recorrida/autora reclamar que sua vizinha, ora recorrente, teria tapado a báscula instalada de forma ilícita na parede divisória das propriedades, conforme narrativa constante da própria petição inicial, o que demonstra em verdade, grande animosidade entre ambas vizinhas da mesma família.

Outrossim, a testemunha não presenciou os fatos, pois esclareceu que ouviu de sua própria residência as “ofensas” e não apresentou maiores detalhes sobre a intensidade dos insultos e, como se depreende das alegações defensivas da recorrente em audiência, em conjunto com as narrativas da recorrida na inicial, as ofensas foram feitas dentro da residência de cada uma, por serem vizinhas de parede, não havendo que se falar em intenção na exposição dos fatos e das ofensas a terceiros.

Ressalto que o Boletim de Ocorrência (ID 13858030) lavrado de forma unilateral pela recorrida, não tem o condão de comprovar a intensidade das ofensas, mesmo entendimento que extraio do depoimento testemunhal supramencionado feito em juízo.

Como sabido, é requisito essencial para a condenação em danos morais que exista, efetivamente, o dano à personalidade e o nexo causal, não bastando que a parte tenha sofrido algum incomodo ou dissabor em eventual discussão com vizinhos.
Na hipótese, o conjunto probatório constante dos autos não permite concluir que houve intenso abalo moral, passível de indenização
.

Não vislumbro cabimento à condenação indenizatória, posto que não restou configurado o dano efetivo e intenso à imagem do autor, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC).

Para que se justifique a indenização decorrente de dano moral não basta a mera ocorrência de ilícito ou abuso de direito a provocar na vítima um sofrimento indevido, sendo necessário que tal mal-estar seja de significativa magnitude, sob pena de banalização do instituto.

Portanto, merece reforma a sentença recorrida apenas quanto à condenação pelos danos morais, de modo a julgar improcedentes os pedidos exordiais em sua totalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada, para Julga IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS, em sua totalidade. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)